Tribunal: CARF
Processo: 10920.905571/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.905571/2013-37
ACÓRDÃO
3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EH BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CÁLCULO DOS CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar os valores exportados para poder
classificar e calcular os percentuais e valores dos créditos ressarcíveis e se
utilizar dos mesmos para poder compensar.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 170, CTN.
Argumentos genéricos não fazem prova de direito creditório. Tendo em
conta que, nesses casos, o ônus é do contribuinte de demonstrar que o seu
direito é líquido e certo, nos termos do artigo 170, do CTN, entendo que a
recorrente não conseguiu provar a existência do seu crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral), Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905571/2013-37
2

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 108-034.593, da 23a Turma de Julgamento da DRJ08:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 176 a 181) apresentada em
22/11/2022 pelo requerente, acima identificado, contra despacho decisório (fls.
161 a 169 e seus arquivos anexos relacionados ao 4o T de 2008), cuja ciência
ocorreu em 27/10/2022.
Apenas a título de conhecimento, estes autos foram objeto do acórdão no 108-
007.832 emitido por esta Turma (fls. 103 a 111) que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela requerente e de que a unidade
de origem deveria emitir nova decisão após análise no mérito.
Com a análise do mérito, o direito creditório teve seu valor incrementado
(inicialmente foi concedido R$ 19.399,57 e passou para R$ 29.022,08), porém não
alcançando o valor peticionado.
A autoridade fiscal, em resumo, informa que, em sua análise quanto aos valores
exportados pela requerente (que foi intimado, em termo datado de 15/02/2022, e
reintimado, em termo datado de 06/04/2022, fls. 117 a 119 e 133 a 135, e pediu
duas prorrogações de prazo de 30 dias para cada uma das duas intimações
citadas), os percentuais de exportação utilizados pela requerente (vide tópico
“Rateios Mercado Interno Tributado, Mercado Interno Não Tributado e Mercado
Externo”) seriam menores do que os declarados nos Dacons, e com isso os
percentuais de rateio dos valores ressarcíveis foram alterados para menor. Juntou
planilha com todas as exportações analisadas e extraídas dos sistemas da RFB
(arquivo juntado às fls. 160).
A autoridade fiscal trouxe as seguintes informações no despacho decisório:
7. De acordo com as receitas informadas pela contribuinte no DACON, verifica-se
que os rateios demonstram as seguintes proporções entre mercado
interno/receita bruta total, mercado interno não tributado/receita bruta total e
mercado externo/receita bruta total:

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905571/2013-37
3
8. Entretanto, conforme consulta aos sistemas de comércio exterior da
Receita Federal do Brasil (Planilha “Exportações-4 trim 2008”), não foram
confirmados os valores das exportações informados pela contribuinte para
os meses de novembro e dezembro/2008. Confirmaram-se os valores
abaixo demonstrados, repercutindo no percentual das receitas de
exportação sobre o total da receita bruta, como se demonstra abaixo:

9. Por outro lado, ainda de acordo com informações prestadas pela
contribuinte no DACON, verificamos que foram utilizados os seguintes
percentuais de rateio para os créditos apurados:

10. Verifica-se então as seguintes divergências nos percentuais utilizados
pela contribuinte no rateio de créditos de Pis-Importação vinculados ao
mercado externo:

11. Pelo acima exposto, demonstramos abaixo o valor dos créditos de Pis-
Importação vinculados ao mercado externo apurados, levando-se em conta
o percentual de rateio das receitas de exportação confirmadas:

12. Considerando os valores acima, refizemos a apuração dos créditos de
PIS-Exportação para o trimestre em análise, de acordo com a tabela abaixo:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905571/2013-37
4

Já a requerente, em resumo, alega que:
1) os créditos peticionados no PER/Dcomp estão informados nos Dacons;
2) teria apresentado na manifestação de inconformidade anterior todos os
documentos hábeis e suficientes para comprovar a integralidade do direito,
desconstituindo o seu ônus de provar o que alega, inclusive atendeu a intimação
no 2.000/2022;
3) o despacho decisório utiliza argumentos genéricos ao longo da fundamentação,
limitando a citar a Lei no 10.865/2004 e a SC Cosit no 70/2018, e que entende que
eles são incapazes para desconstituir o seu direito;
4) pede ao final e reforma do mesmo e a integralidade do direito creditório
peticionado
É o relatório.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CÁLCULO DOS CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. MÉTODO DE CÁLCULO. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO.
O método de determinação dos créditos é opção do contribuinte e ele optou pela
sua vinculação à receita auferida no mercado interno e de exportação com base
na proporção da receita bruta auferida, cabe ao contribuinte comprovar os
valores exportados para poder classificar e calcular os percentuais e valores dos
créditos ressarcíveis e se utilizar dos mesmos para poder compensar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905571/2013-37
5
Cientificada em 09/03/2023, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
21/03/2023, no qual alega que os créditos estão discriminados no DACON, que apresentou todos
os documentos comprobatórios e requer o reconhecimento total dos créditos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
De acordo com a Recorrente, em novembro de 2008, houve crédito de R$
30.307,08, correspondente a aplicação do percentual de faturamento para o mercado externo,
aplicado sobre o total de créditos tomados. Deste crédito, em função dos débitos gerados no mês
de fevereiro/2009, se utilizou, em conta gráfica, o valor de R$ 25.621,59, restando, portanto, um
saldo de R$ 4.685,49.
Em dezembro houve um crédito de R$ 31.335,02, referente ao mercado externo,
mais o valor de R$ 19.399,57, correspondente ao percentual de participação das vendas no
mercado interno, sobre o valor total dos créditos tomados.
Em março/2009 foi feita a PERDCOMP no valor de R$ 55.420,08, referente aos
créditos existentes, para compensação com débitos de outros impostos. O valor total é a soma de
R$ 4.685,49, mais a soma dos R$ 31.335,02 e R$ 19.399,57.
No entanto, os valores de R$ 4.685,49 e R$ 31.335,02, referente a Crédito de
Importação Vinculado à Receita de Exportação dos meses de novembro e dezembro/2008, foram
glosados pela fiscalização.
Ainda segundo a recorrente, juntamente com Manifestação de Inconformidade
anteriormente protocolada, apresentou todos os documentos hábeis e suficientes para comprovar
a integralidade do direito ao crédito, desconstituindo-se do seu ônus de provar o que alega.
Afirma que foi intimada para apresentar relação detalhada das notas fiscais que
deram origem aos créditos do PIS/Pasep e da COFINS vinculados à exportação, e cumpriu a
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905571/2013-37
6
determinação em sua integralidade, apresentando minuciosamente nas planilhas todos os dados
solicitados, tais como: i) exportações do ano calendário 2008; ii) entrada de importação e entrada
interno 2008; iii) entrada de importação e entrada interno 2011; iv) exportação e; v) saída.
Assim, requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja concedido o crédito
em sua integralidade.
Sobre esses argumentos, que são os mesmos apresentados na manifestação de
inconformidade, a DRJ assim se manifestou:
Observo que não há nos autos prova de exportação alguma por parte da
requerente em relação à manifestação de inconformidade anterior.
Também constato que na planilha de exportação (saída) apresentada pela
requerente em 06/05/2022 (vide fl. 145) em muitas linhas não constam os dados
solicitados via intimações, no caso das colunas “Data Embarque”, “N° da
Declaração de Exportação (DE)”, “n° do Registro de Exportação - RE” e “No nota
fiscal”:
(...)
A autoridade fiscal efetuou análise dos arquivos dos sistemas da RFB e fez nova
apuração das exportações. Esclareço ainda de que a requerente informou neste
arquivo que todas as exportações o foram de forma direta (coluna “A”).
(...)
Vejo que o despacho decisório foi claro ao identificar o problema que levou à
glosa parcial do direito creditório, e que o rateio sequer é questionado pela
requerente em sua manifestação de inconformidade. Não vejo fundamentos
genéricos e insuficientes no despacho decisório.
Por outro lado, a requerente não se desincumbiu de provar as exportações, e não
questionou que os valores exportados apresentados pela autoridade fiscal e
juntados aos autos, de que os mesmos não estão corretos. Vemos que faltam
diversas informações nas planilhas apresentadas por ela.
Nos presentes autos a contribuinte está discutindo um direito creditório
(informado por ela em Dacons e relacionado a PER/Dcomp) que alega possuir, e
pelo conteúdo do art. 170 do CTN, tal direito creditório alegado deve ser líquido e
certo, ou seja, cabe a ela provar o que alega:
(...)
Dessa forma, por não apresentar documentação probatória das exportações que
venham a contradizer o despacho decisório e os rateios apresentados pela
autoridade fiscal, não há o que reconhecer a seu favor ou reformar.
Conforme se verifica, o crédito não foi reconhecido totalmente porque a recorrente
não apresentou a documentação comprobatória relativa à exportação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.238 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.905571/2013-37
7
O PER/DCOMP foi objeto de diligência, demandada pela DRJ, na qual a contribuinte
foi intimada mais de uma vez a apresentar as provas das exportações alegadas. Foram
apresentadas planilhas incompletas, apenas com os dados de DDE, mas sem nota fiscal ou
informações sobre o embarque. Mesmo assim, os dados enviados pela recorrente foram
confrontados com as declarações apresentadas e o valor da compensação foi revisto para R$
29.022,08.
Em sua Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário, a recorrente não
apresentou nenhum outro documento, não questionou os valores apresentados pela fiscalização
ou mesmo a forma de rateio efetuada, se limitando a apresentar argumentos genéricos de que os
valores dos seus créditos estão no DACON e de que apresentou toda documentação
comprobatória.
Argumentos genéricos não fazem prova de direito creditório.
Tendo em conta que, nesses casos, o ônus é do contribuinte de demonstrar que o
seu direito é líquido e certo, nos termos do artigo 170, do CTN, entendo que a recorrente não
conseguiu provar a existência do seu crédito.
Portanto, não há qualquer reforma a ser feita na decisão de primeira instância,
devendo ser negado o provimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 253
DF CARF MF
Original